Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INDENIZAÇÃO A FAVOR DA VÍTIMA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
1 – Constatado que os valores arbitrados pelo juízo a quo a título de compensação por danos morais pelos atos criminosos estão adequados à gravidade da conduta e à situação econômica do réu, não há de serem minorados.

2 – Recurso conhecido e desprovido.